Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-42.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-42.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 513.874.170-53 (APELADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001354-42.2020.8.11.0040

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE REJEITADA-
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS
- SEGURO HABITACIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDO – PORTADOR DE CANCER - INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda o banco estipulante da apólice como forma de garantir o adimplemento do financiamento habitacional contratado em caso de morte ou invalidez do contratante.

É devida a indenização securitária quando demonstrada a ocorrência de sinistro coberto, qual seja, a invalidez permanente para o exercício da atividade principal do segurado.

A preexistência de inscrições em cadastros restritivos de crédito afasta o nexo causal com a anotação feita posteriormente e, consequentemente, a indenização por danos morais (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001354-42.2020.8.11.0040

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

APELADO: FABIO DOS SANTOS.

Processo na origem n.º 1001354-42.2020.8.11.0040

Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

de sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança Indenizatória Securitária c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1001354-42.2020.8.11.0040)

SENTENÇA
(ID 169534403 - Pág. 1/6): julgou procedente a ação, com resolução do mérito, para condenar a parte requerida ao pagamento do seguro habitacional entabulado entre as partes, até o limite da quitação do imóvel, que está dentro do teto da apólice,

por invalidez permanente, bem como, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00, assim como, para ratificar a liminar deferida, tornando definitiva a ordem de suspensão do leilão do imóvel adquirido pela parte, atrelado ao seguro e, como consequência, devolvendo-se o autor na posse do bem, neste último ponto, após o trânsito em julgado da presente. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

APELAÇÃO 1
(ID 169534412)
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
alega que não restou comprovada a invalidez permanente capaz de ensejar o pagamento do seguro. Sustenta que a indenização tem o dever de quitar o saldo devedor até o limite da apólice. Argumenta que a cobertura é para a dívida vincenda e não para dívidas vencidas há mais de um ano. Esclarece que havia anotação anterior no SERASA em nome do autor, o que afasta o dano moral. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização securitária e de indenização por danos morais.

APELAÇÃO 2
(ID 169534412)
:
BANCO BRADESCO S/A
alega que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque foi mero estipulante. Sustenta que o laudo fala em risco de agravamento, que não impede o autor de trabalhar e não caracteriza a invalidez permanente. Argumenta ser desnecessária a condenação solidária do banco porque a seguradora, do mesmo grupo econômico, se responsabilizou pelo pagamento de eventual sinistro. Defende a legalidade do procedimento expropriatório porque o imóvel é a garantia do contrato inadimplido. Insiste que notificou o devedor para purgar a mora, mas o autor deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Aduz que não restou comprovado o dano moral e, caso mantido, busca a redução do valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 169534419 - Pág. 1) pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001354-42.2020.8.11.0040

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO

BANCO BRADESCO S/A
alega que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque foi mero estipulante na contratação do seguro e que a seguradora já se apresentou no processo para o caso de eventual condenação, de modo que também não haveria necessidade de condenação solidária do banco com a seguradora.

O banco é parte legítima para responder a demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão da recusa de pagamento da indenização securitária.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - RECURSO DA SEGURADORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 - PERÍCIA INDIRETA - DESNECESSIDADE - DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - RECURSO DO BANCO ESTIPULANTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, analisando os documentos juntados aos autos, conclui ser dispensável a realização de perícia indireta. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.
A instituição nanceira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda em que os beneficiários buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário
(Ap 44343/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Acresce-se o fato de ambas as empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico.

Isto posto,
REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva de parte
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

de sentença que julgou procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento do seguro habitacional entabulado entre as partes, até o limite da quitação do imóvel, que está dentro do teto da apólice,

por invalidez permanente, bem como, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00, assim como, para ratificar a liminar deferida, tornando definitiva a ordem de suspensão do leilão do imóvel adquirido pela parte, atrelado ao seguro e, como consequência, devolvendo-se o autor na posse do bem, neste último ponto, após o trânsito em julgado da presente. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O autor alega que em 23 de setembro de 2013, adquiriu um imóvel residencial, situado nesta urbe, Unifamiliar em alvenaria, com 186,65m2 de área construída, lote urbano de n° 04, quadra 29, loteamento Village II, com área de 600m2, matrícula 24.272, cujo pagamento se deu mediante o financiamento obtido com o requerido, no valor de R$ 304.000,00.

Além, relata que no início do mês de agosto de 2018, acometido de um câncer de pele (carcinoma basocelular) se viu impedido de exercer sua atividade como vendedor de plantas e flores naturais, razão pela qual requereu administrativamente à instituição financeira a cobertura do seguro por invalidez permanente para quitar o saldo devedor, disposto na cláusula IV, alínea 6.1, item A, por intermédio de aviso de recebimento, em virtude de não ter mais condições de trabalhar como vendedor, pois foi diagnosticado (21 de junho de 2018) com um tumor considerado de alto risco patológico (neoplasia na pele CID 44-IDs 29791075/29791077), razão pela qual foi recomendado a não se expor ao sol por períodos prolongados, o que impede sua ocupação principal (vendedor).

Narra que antes de receber a resposta de seu requerimento, o réu encaminhou uma notificação, no dia 21 de fevereiro de 2020, informando que a sua residência estaria indo a leilão pelo preço da avaliação nas datas de: 09.03.2020 e pela metade do preço em 12.03.2020.

Moveu contra as requeridas a presente ação que foi julgada procedente, para determinar o pagamento da indenização securitária, em razão da invalidez permanente do autor, e de indenização por danos morais no
valor de R$25.000,00, razão do inconformismo das recorrentes
.

As apelantes recorrem e buscam afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária e por danos morais, ou a redução do valor desta última.

Não há controvérsia acerca da contratação do seguro habitacional no momento da celebração do contrato de financiamento do imóvel e que foi debitada quantia relativa ao pagamento de prêmio, cujo objeto é a quitação da dívida do segurado, correspondente ao saldo devedor do financiamento, na data do sinistro.

A indenização securitária, nos termos previstos no contrato, será paga para os casos de morte ou invalidez permanente para o exercício da atividade laborativa principal do segurado, o que não foi questionado por nenhuma das partes.

Assim, na ocorrência de sinistro coberto deverá a seguradora quitar ou amortizar as parcelas do financiamento obtido para a aquisição do imóvel.

A controvérsia reside em saber se a doença do autor, que o incapacita para o exercício de sua atividade de vendedor, caracteriza a invalidez permanente prevista no contrato.

Para solucionar essa dúvida há que se tomar por base a conclusão posta no laudo pericial médico (ID 169534398), que afirma que a doença que acomete o autor “APRESENTA RISCO DE AGRAVAMENTO E RECIDIVAS, POR PERÍODO INDEFINIDO, SE ATIVIDADE COM EXPOSIÇÃO SOLAR”.

Vejamos também a resposta a alguns dos quesitos formulados pelas partes:

“1. Levando em consideração a atividade exercida pelo autor (vendedor externo de porta em porta) e a enfermidade contraída pelo mesmo, existe a possibilidade de agravamento da doença pela exposição solar de forma diária?

Resposta do perito: Sim, segundo essa entrevista pericial, elementos apresentados e anexados aos autos. (ID 169534398 - Pág. 7)

Corrobora o laudo pericial requisitado pelo Juízo aquele apresentado pela própria seguradora, que também constatou a existência do carcinoma, apenas concluiu que esta não impossibilitaria o exercício da atividade laboral, o que se poderia esperar de um laudo oriundo da requerida.

Em outras palavras, a única interpretação possível é a de que o autor ficou de fato incapacitado de forma permanente para o exercício de sua atividade principal (vendedor de plantas e flores naturais) porque não pode se expor ao sol sob pena de recidiva da doença.

Portanto,
mostra-se devida a indenização securitária porque restou
demonstrada a ocorrência de sinistro coberto, qual seja, a invalidez permanente para o exercício da atividade principal do segurado
.

As apelantes alegam que a indenização securitária deveria cobrir apenas as parcelas vincendas do contrato de financiamento por ocasião do sinistro e que o autor teria débitos anteriores.

No entanto, observa-se que o referido inadimplemento coincide com a época do pedido administrativo de pagamento do seguro contratado, em 2018, para quitar o saldo devedor do financiamento, em razão da sua impossibilidade de exercer sua atividade profissional.

Portanto, sem razão as apelantes porque o requerimento de pagamento da indenização (ID 169534329), em 06/08/2018, efetivamente se referia a parcelas vincendas, mormente quando se observa que a notificação do autor por inadimplemento (ID 169534330), somente ocorreu em 21/02/2020, portanto quase dois anos após o requerimento do autor.

Desse modo,
correta a sentença que acolheu o pedido de pagamento da indenização securitária até o limite da quitação do imóvel, porque está dentro do teto da apólice
.

No caso, se trata de responsabilidade objetiva, porquanto se trata de uma relação de consumo, portanto dispensável a prova do dolo ou culpa da empresa seguradora.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o mero inadimplemento contratual não enseja a condenação.

O autor somente alega que houve o temor de perder o imóvel adquirido, o que caracteriza apenas mero aborrecimento cotidiano.

Quanto à indevida inscrição no SERASA, observa-se que a inclusão dos dados do autor em cadastros restritivos de crédito precede a inscrição feita pelas apelantes, de modo que não pode a estes ser imputada a causa primeira do dano (ID 169534336 - Pág. 1).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA nº 385 DO STJ
– DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula nº 385 do STJ)
. (N.U 1006603-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Portanto, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 385 /STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, como no caso.

Nesse ponto,
comporta reforma a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das apelantes, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023